Tribunal: STF
Processo: ADPF 973
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão - Amici Curiae



    Vistos etc.



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, o Sr. Fábio de Oliveira Ribeiro, qualificado como pessoa física (petição nº 35383/2022), e a EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (petição nº 47262/202).



    2. Argumenta o primeiro requerente que o seu ingresso no feito há de ser garantido em razão de ser cidadão brasileiro com proteção constitucional da sua dignidade humana.



    O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae devem ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. O art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.



    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    In casu, não obstante as razões aventadas no pedido, evidente o interesse meramente subjetivo do requerente na conclusão do julgamento, o que de modo algum o qualifica à condição de amicus curiae, instituto inconfundível com a assistência, modalidade de intervenção de terceiros estranha à espécie. O art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/1999, aliás, deixa clara a distinção ao dispor que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”.



    Consideradas as justificativas apresentadas, tenho por não demonstrados, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação.



    Indefiro, pois, o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae.



    3. Já a EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes – pleiteia o ingresso no feito à luz das finalidades institucionais elencadas no artigo 3 º do seu estatuto, nas quais se incluem “(...) erradicar a pobreza e a marginalização, reparar as desigualdades sociais, étnicas e promover o bem sem preconceitos de origem, credo, cor e raça”. 



    In casu, a controvérsia diz com a inconstitucionalidade de ações e omissões reiteradas do Estado Brasileiro que acarretam, segundo os autores, a violação de preceitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à segurança e à alimentação digna da população negra, temas que possuem correlação com os objetivos e ações da entidade.



    Pontuo, ainda, que a EDUCAFRO já foi admitida como amicus curiae nesta Casa, no bojo, por exemplo, da ADC 41/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, e da ADPF 635/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin.



    Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerado o contexto argumentativo do feito, o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas, a amplitude da representatividade e a relevância da participação da requerente.



      Defiro, pois, o pedido.



    4. Ante o exposto:



    a) Indefiro o pedido do Sr. Fábio de Oliveira Ribeiro; e



    b) Defiro o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, da EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.



    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora